Tribunal: TJES
Processo: 5016792-92.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016792-92.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMAR RIBEIRO DA SILVA e outros (2)
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016792-92.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: EDIMAR RIBEIRO DA SILVA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, ADRYAN COSTA SOARES, EDIMAR RIBEIRO DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE DO DETRAN EM RELAÇÃO A AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LAVRADO POR OUTROS ÓRGÃOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO AO DETRAN. MULTAS DE TRÂNSITO POSTERIORES À TRADIÇÃO. ART. 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MITIGADA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO AO REAL CONDUTOR. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo Requerente e pelo requerido DETRAN-ES, em que, de um lado, insurge-se o Requerido em face de sentença que declarou a inexistência de vínculo jurídico do Autor em relação ao veículo HONDA/CG150 TITAN KS, placa MRY0266, determinou a transferência da pontuação e responsabilidade dos AIT BS00073051 e BS00088451 ao Sr. ADRYAN COSTA SOARES e, por consequência, tornar sem efeito o processo administrativo nº 2022-45NDR instaurado em desfavor do Autor; de outro, pugna o Autor pela legitimidade passiva do DETRAN-ES em relação ao AIT nº. T529693283, lavrado pela PRF. Em contrarrazões, pugnam pelo não provimento dos recursos.

(2). Em relação à pretensão recursal do Autor, entendo que não merece prosperar. Efetivamente, ao analisar os autos, percebe-se que o DETRAN-ES, efetivamente, não possui legitimidade para responder pelo AIT nº. T529693283, uma vez que o referido processo administrativo trata de auto de infração de trânsito lavrado por órgão diverso (Polícia Rodoviária Federal). A legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração de trânsito cabe ao órgão responsável pela autuação. Acerto do ato sentencial ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN-ES no particular. Entendimento consolidado na corte superior: “
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTUAÇÕES POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso. Precedente: REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/5/2019. 4. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso Especial
” (STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.532.007 - ES (2019/0187450-2) RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Julgamento: 15 de outubro de 2019).

(3). No que se refere ao recurso manejado pelo DETRAN-ES, também não merece acolhida a pretensão recursal. Conforme bem destacado pelo Juízo de origem, o Autor logrou êxito em demonstrar a tradição do bem anteriormente ao cometimento das infrações que originaram o PSDD impugnado nesta demanda, sendo certo ainda que o Sr. ADRYAN COSTA SOARES, apesar de citado, sequer apresentou defesa nos autos, de modo que, considerando a robustez do prova documental constante dos autos, há que se presumir verdadeira a narrativa autoral.

(4). Nesse contexto, embora o Autor não tenha efetuado a comunicação de venda do veículo no prazo legal, a responsabilidade solidária entre vendedor e comprador não é absoluta, de modo que o antigo proprietário somente será responsável pela infração cometida após a alienação do bem quando, em razão da ausência de comunicação de venda, nos termos do artigo 134, do CTB, o adquirente não puder ser identificado. Aliás, acerca da mitigação da responsabilidade solidária prescrita no artigo 134 do CTB, diante da comprovação da transferência do veículo, o que no caso ocorreu com a tradição (art. 1.226, CC), o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento. 2. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada. 3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente. 4. Agravo interno não provido.
” (AgInt no REsp 1.791.704/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02/12/2019, DJe 04/12/2019).

(5). Nesse mesmo sentido, veja-se o seguinte aresto de julgado do E. TJES,
in verbis
: “
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VENDA DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. ARTIGO 134 DO CTB. SOLIDARIEDADE. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES STJ E DO E.TJES. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Requerente ajuizou a presente ação anulatória a fim de ver reconhecida a nulidade do Auto de Infração PM 30247276 e, em consequência, do processo administrativo de cancelamento de permissão do direito de dirigir nº 62465015, afirmando para tanto que quando da lavratura do Auto de infração em referência, já não mais figurava como proprietário da motocicleta. 2. Conforme se infere da documentação acostada, mais precisamente do documento de fl.17 dos autos de origem, concernente na Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV, em que consta a assinatura do proprietário vendedor (ora Apelante) e do comprador com firma reconhecida, o veículo foi vendido na data de 09 de janeiro de 2012, isto é, anteriormente a data da autuação da infração, ocorrida em 07/11/2012. 3.Acerca do tema, é cediço que segundo entendimento firmado pelo C. STJ a solidariedade prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro não é absoluta, e deve ser relativizada quando comprovado que a infração de trânsito foi cometida pelo comprador do veículo. 4. Remessa conhecida. Sentença mantida.
” (Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Primeira Câmara Cível. Remessa Necessária nº 0001848-15.2014.8.08.0040. Relª. Desª. Marianne Judice de Mattos. Data 31/03/2023).

(6). Dessa forma, irretocável a r. sentença, que corretamente comandou a transferência da pontuação decorrente das infrações apontadas na presente demanda ao real condutor (e possuidor do veículo), em estrita consonância com a jurisprudência referenciada alhures, razão pela qual deve ser mantida sua inteireza.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais em face do Autor, uma vez concedida a gratuidade da justiça em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15. Condeno o DETRAN-ES ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)